Tribunal: TJBA
Processo: 0510543-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510543-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISATILDE DE ALMEIDA ARAUJO Advogado(s): JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA APELADO: SONIA MARIA BRITO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRÓTESE INADEQUADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade do profissional liberal, nos termos do art. 14, § 4.º, do CDC, é subjetiva e exige comprovação de culpa. 2. Comprovada a falha na prestação de serviço odontológico e a inobservância do dever de informação, impõe-se a responsabilidade civil. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua redução, no caso concreto, para R$ 10.000,00. 4. Deferida a gratuidade da justiça à parte apelante. 5. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 0510543-26.2019.8.05.0001, em que é apelante ISATILDE DE ALMEIDA ARAUJO e apelada SONIA MARIA BRITO DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25